Tribunal: TJPA
Processo: 0802121-53.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802121-53.2019.8.14.0028

APELANTE: JOAO BARBOSA DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL ENERGIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802121-53.2019.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO: JOÃO BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO:
PATRICIA DOS SANTOS ZUCATELLI – OAB/PA 24.211

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÚMULO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos por acúmulo de consumo e condenou-a ao pagamento de danos morais ao consumidor, João Barbosa da Silva, sob o fundamento de cobranças indevidas, entre outubro de 2018 e fevereiro de 2019, sem comprovação dos motivos que impediram a leitura do medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a legalidade das cobranças acumuladas decorrentes da alegada impossibilidade de leitura do medidor; (ii) examinar a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço e eventual direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando-se a inversão do ônus da prova, caberia à concessionária demonstrar a justificativa para o acúmulo das faturas e a regularidade das cobranças, o que não ocorreu. 4. A concessionária não comprovou a notificação prévia do consumidor sobre a impossibilidade de acesso ao medidor, requisito previsto na Resolução ANEEL n.º 414/2010, que condiciona a cobrança acumulada de consumo ao aviso por escrito ao consumidor. 5. Configurada falha na prestação do serviço, que resultou em cobranças elevadas e indevidas, além da suspensão do fornecimento, caracterizando dano moral indenizável, excedendo o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. A cobrança acumulada por impossibilidade de leitura do medidor exige prova do impedimento e notificação do consumidor; 2. Configura-se dano moral quando há cobrança indevida e suspensão do serviço essencial sem comprovação da regularidade do procedimento."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 21813202, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexistência dos débitos indicados na inicial
(outubro de 2018 até fevereiro de 2019
), bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do requerente, a título de danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde JOÃO BARBOSA DA SILVA, alega que possui um consumo médio mensal de energia elétrica, no valor entre R$ 250,00 e R$ 300,00, porém, foi surpreendido com cobranças abusivas, a título de acúmulo de consumo, referente as faturas de outubro de 2018 a fevereiro de 2019, nos valores de R$ 1.381,23; R$ 1.346,13; R$ 817,34; R$ 768,35; R$ 442,02 e; 1.368,40, bem como que teve o fornecimento de energia suspenso, na data de 28/02/2019.

Em sede de Contestação (id. 21031386), a requerida defende a legalidade da cobrança, alegando em apertada síntese que a cobrança referente ao mês de julho de 2018 se trata de acúmulo de consumo, bem como que foi cobrado o acúmulo total de consumo de 3162 kWh, tendo como base a diferença entre as duas leituras confirmadas, quais sejam, 5.431 kWh, registrada em 09/05/18, e 11.161 kWh, coletada em 12/11/2018.

Alega ainda que o montante total de energia consumida foi de 5.730 kWh (11.161 – 5.431), porém foi reajustado para se adequar ao período de um mês.

Afirma que em síntese, foi cobrado na fatura mês 11/2019 o valor de R$ 1.224,26 pelo consumo de faturado em 32 dias, o que explica o parcelamento que, embora automático, é devido haja vista que é referente a diferença de quilowatts remanescentes.

Em sentença de id. 21031402, o Juízo de origem julgou procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência dos débitos reclamados, cujos valores, caso pagos, devem ser restituídos: outubro/2018, no valor de R$ 1.381,23 (hum mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos); novembro/2018, no valor de R$ R$ 1.346,13 (hum mil, trezentos e quarenta e seis reais e treze centavos); dezembro/2018, no valor de 817,34 (oitocentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos); janeiro/2019, nos valores de R$ 768,35 (setecentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) e R$ 442,02 (quatrocentos e quarenta e dois reais e dois centavos); e fevereiro/2019, no valor de R$ 1.368,40 (hum mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos. Além de condenar a concessionária requerida, ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 3.000,00 em favor do demandante.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 21031404, onde em apertada síntese, alega que agiu no exercício regular de um direito, uma vez que as cobranças das faturas estão corretas, pois a parte apelada passou por meses consumindo energia e pagando apenas o custo de disponibilidade do serviço, logo, deve pagar pelo serviço consumido. Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id.

21031414, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

A Apelante, alegando a inexistência de irregularidade em seu procedimento, haja vista estar amparado pela Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, esclarece que a cobrança se deu em razão do acúmulo de consumo, gerando assim um acúmulo no faturamento das cobranças em discussão.

Não obstante a apelante alegar que as cobranças anteriores terem se dado pelo custo de disponibilidade, em momento algum demonstrou a impossibilidade de leitura do medido da unidade consumidora do apelado, nenhuma prova faz nesse sentido, o que inviabiliza a cobrança em questão.

Acerca desse procedimento, dispõe a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no § 1.º do artigo 87 da de sua Resolução n.º 414 de 2010 que (grifos nossos):

Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

Portanto, tem-se que a concessionária de energia tem o dever de comunicar o consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia.

No caso em apreço, a apelante deixou de comprovar os motivos que a impediram de efetuar a leitura correta do medidor da unidade consumidora do apelado, tampouco o notificou acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que contamina o procedimento de cobrança acumulada de consumo, tornando-o ilegal.

Ainda, não restou cabalmente comprovado pela concessionária de energia elétrica que o total referente ao valor indicado nas faturas em referência correspondeu ao seu consumo acumulado, devendo haver a indicação específica do consumo de energia elétrica mensal desse período.

Note-se que a Apelante se limitou a informar que o acúmulo total de consumo (3.162 Kwz) se deu com base na diferença entre duas leituras, quais sejam a de 09/05/2018 (5.431 kWh) e a de 12/11/2018 (11.161 kWh), que não explica o quantum exigido em cada uma das faturas reclamadas (outubro de 2018 até fevereiro de 2019).

Nesse sentido, considerando a inversão do ônus probatório, deveria a apelada ter demonstrado como se deu os cálculos que realizou para chegar ao valor acumulado de consumo da apelante, além de provar como teria cumprido com o disposto no § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em tela.

Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelante demonstrar a existência de impedimento para leitura do relógio de medição elétrica, porém não o fez. Ademais inexiste prova da notificação ao consumidor acerca de alguma impossibilidade de leitura da UC.

Assim, a empresa apelante não logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança em valor muito superior à média de consumo da parte autora, razão pela qual a sentença de origem não merece reforma.

Portanto, resta clara a ilegitimidade da cobrança, visto que não demonstrado o cumprimento dos ditames normativos da ANEEL bem como a não comprovação do efetivo consumo pelo consumidor.

Diante do exposto, restou efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, bem como a interrupção do fornecimento de energia, o que suplanta o mero aborrecimento, tipificado está o ato ilícito, passível de indenização.

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

É O VOTO

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 20%
sobre o valor da condenação
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/12/2024